Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712720-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER DOS SANTOS ALVES IMPETRANTE: ANTENOR COLOMBO NETO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, denunciado pelos crimes do art. 2o, § 3o, da L. 12.850/13, art. 171, § 2o-A, do CP (três vezes) e art. 171, § 2o-A, § 4o, do CP (duas vezes) - exercer comando de organização criminosa e estelionatos mediante fraude eletrônica e contra idoso (ID 174288148 – autos n. 0707130-07.2023.8.07.0007) -, foi preso preventivamente em 17.11.23 (autos n. 0707130-07.2023.8.07.0007, ID 181566278, p. 4). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há indícios de autoria, tampouco contemporaneidade do decreto de prisão com os fatos. Há excesso de prazo na prisão - o paciente está preso cautelarmente há 150 dias, sem que encerrada a instrução criminal. Pede sejam estendidos ao paciente os efeitos da decisão que revogou a prisão de outros réus, na forma do art. 580 do CPP. O paciente tem três filhos, dois menores de 12 anos – 4, 11 e 14 anos de idade - e é o responsável pelo sustento deles. Pede, em liminar, seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, seja a prisão substituída por prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão. A presença do requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública - e o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar ou medida cautelar diversa foram objeto do habeas corpus n. 0752065-56.2023.8.07.0000, impetrado em favor do paciente. A ementa do acórdão é a seguinte: “Organização criminosa e estelionato. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Periculosidade. A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa e estelionatos mediante fraude eletrônica praticados em diversos Estados, além do Distrito Federal- e a periculosidade do agente - evidenciada pela reiteração delitiva do paciente, com habilitação de novas linhas telefônicas em nome de terceiros e contratação de empréstimos em nomes dessas pessoas- justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.” Quanto ao pedido de prisão domiciliar, consignou-se no voto: (...) Embora os crimes atribuídos ao paciente, na denúncia, não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, são graves -- se referem à suposta existência de organização criminosa liderada pelo paciente, responsável por causar desfalque financeiro a pelo menos cinco vítimas no Distrito Federal, sendo duas idosas, por meio de fraude eletrônica, situação que, ao menos nesse exame preliminar, aponta para a necessidade da prisão. E, ao menos nesse momento, verifica-se presente o periculum libertatis. De acordo com relatório policial final, foram localizadas mais dezoito ocorrências policiais de estelionato de vítimas dos Estados de Santa Cataria, Bahia, Amazonas, Sergipe e Paraná, que realizaram depósitos na conta investigada. Diante disso, as interceptações telefônicas foram renovadas e constatou-se que o paciente continua praticando estelionatos, pois habilitou novas linhas telefônicas em nome de terceiros e realizou empréstimos em nomes dessas pessoas (ID 172866276 - ação penal). Quanto ao pedido de prisão domiciliar, possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). O e. STJ, em 20.10.20, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo n. 165.704/DF, “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP (...); (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (...) (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC no 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;”. Embora os impetrantes tenham juntado as certidões de nascimento dos filhos do paciente, de 3, 11 e 14 anos de idade, sequer alegam que ele seja o único responsável pelos cuidados deles. E, ainda que tivessem alegado, não provaram tal fato por qualquer meio (ID 54230562, autos n. 0752065-56.2023.8.07.0000) (...)”. Com a inicial, o impetrante juntou apenas cópia das certidões de nascimento dos filhos do paciente e fotos da residência dele. Os documentos juntados não provam que o paciente é o único responsável pelo cuidado dos filhos. Não alteram, portanto, a conclusão da Turma no julgamento do habeas corpus anteriormente impetrado. O presente habeas corpus, exceto quanto ao alegado excesso de prazo e falta de contemporaneidade, não passa de mera reiteração do anterior, impetrado em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela Turma. Em situação que tal prevalece o entendimento de que “Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico a outro já julgado pelo Tribunal, e não há menção a fato ou fundamento jurídico novo que justifique a reapreciação da questão jurídica decidida, a hipótese configura mera reiteração de pedido, não merecendo o writ ser conhecido.” (Acórdão n. 1147216, 07226431220188070000, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 31/01/2019, DJE 06/02/2019). Daí porque a impetração deve ser admitida -- ou, em outras palavras, ter o exame restrito – só quanto a parte que não foi objeto daquele outro habeas corpus – o alegado constrangimento ilegal em razão da falta de contemporaneidade e do excesso de prazo. Quanto a esses, devido à instrução deficiente do habeas corpus, em que não juntada a denúncia, decisão que decretou a prisão do paciente nem a que a manteve, tem-se por prejudicado o exame de eventual ilegalidade da prisão preventiva. Sabe-se que a prisão preventiva foi cumprida em 17.11.23 (autos n. 707130-07.2023.08.07.0007, ID 181566278, p. 4). E que os crimes atribuídos ao paciente se referem à suposta existência de organização criminosa liderada pelo paciente, responsável por causar desfalque financeiro a pelo menos cinco vítimas no Distrito Federal, sendo duas idosas, por meio de fraude eletrônica (autos n. 0707130-07.2023.8.07.0007, ID 174288148). Consta no relatório policial final que foram localizadas diversas ocorrências policiais de estelionato de vítimas dos Estados de Santa Cataria, Bahia, Amazonas, Sergipe e Paraná, que realizaram depósitos na conta investigada. As interceptações telefônicas foram renovadas e constatou-se que o paciente continua praticando estelionatos, pois habilitou novas linhas telefônicas em nome de terceiros e realizou empréstimos em nomes dessas pessoas. E há indícios, ainda, pelas interceptações telefônicas, que o paciente estava na posse de arma de fogo (ID 172866276, autos n. 0707130-07.2023.8.07.0007). O Juízo de origem determinou fosse designada, com urgência, audiência de instrução e julgamento (ID 190914841, dos autos n. 0707130-07.2023.8.07.0007). Não há elementos que permitam o exame da contemporaneidade ou do excesso de prazo. Não se vislumbra, nesse juízo preliminar, a falta de contemporaneidade ou demora injustificada na instrução do feito. Conquanto extrapolado o prazo de 148 dias, ao que tudo indica, a complexidade do caso justifica o tempo decorrido. Recomenda-se, quando menos, aguardar as informações, para verificar o andamento da ação penal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES